Tribunal: TJDFT
Processo: 0020439-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cheque, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. O exercício da pretensão insatisfeita alusivo à quantia indicada em cheque submete-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei n° 7.357/1985.
3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após a prévia decisão a respeito da suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, parágrafos 1o, 4o e 5°, do CPC).
4. A prescrição intercorrente no curso do processo de execução deve ser pronunciada de ofício, mas deve facultar, como no caso em deslinde, a prévia manifestação das partes a respeito (art. 921, § 5o, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.